Tribunal: TRF3
Processo: 5014829-25.2022.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
557/1327)

5014829-25.2022.4.03.6105

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014829-25.2022.4.03.6105

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: BRUNO GUSTAVO INCERTI DE LIMA, CASSIA LAUREANO FERRARI

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL ALMEIDA ROSSI - SP242995-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CRISTIANE RIBEIRO

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO INCIDENTE POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento provisório de sentença, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, decorrente do prosseguimento da execução nos autos principais, condenando os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor pretendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente de cumprimento provisório de sentença extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto em razão do prosseguimento da execução nos autos principais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica da pessoa natural, prevista no art. 99, §3o, do CPC, possui natureza relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

4. A documentação apresentada demonstra situação de hipossuficiência econômica apenas da apelante CÁSSIA, em razão da ausência de vínculos empregatícios atuais. Já a declaração de imposto de renda do apelante BRUNO revela o recebimento de herança de elevado valor, circunstância que afasta a presunção de insuficiência financeira.

3. O cumprimento provisório de sentença pode ser convertido em cumprimento definitivo quando a decisão executada transita em julgado sem alteração, conforme lógica do art. 520, III, do CPC, em prestígio à economia processual.

4. No caso concreto, o cumprimento provisório foi proposto após a prolação do acórdão e em conformidade com o conteúdo da decisão posteriormente transitada em julgado, sendo possível sua conversão em cumprimento definitivo, com o prosseguimento da execução no próprio incidente.

5. A decisão de primeiro grau que determinou o prosseguimento da execução nos autos principais - em vez de converter o cumprimento provisório em definitivo - constitui mera opção procedimental, que não pode gerar condenação dos exequentes em honorários advocatícios que sequer existiriam caso tivesse sido adotada a conversão do incidente.

6. Os ônus da sucumbência deverão ser apreciados apenas nos autos principais, sob pena de bis in idem.

7. Sentença reformada, para afastar a condenação em honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção de cumprimento provisório de sentença por perda superveniente do objeto, em razão do prosseguimento da execução nos autos principais, não autoriza a condenação em honorários advocatícios nas hipóteses em que seria possível a conversão do incidente em cumprimento definitivo, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3o; 520, III.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5014829-25.2022.4.03.6105

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: BRUNO GUSTAVO INCERTI DE LIMA, CASSIA LAUREANO FERRARI

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL ALMEIDA ROSSI - SP242995-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CRISTIANE RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por BRUNO GUSTAVO INCERTI DE LIMA e CÁSSIA LAUREANO FERRARI, contra sentença que julgou extinto o presente cumprimento provisório de sentença, sem resolução do mérito, reconhecendo a falta superveniente de interesse de agir em razão da execução iniciada nos autos principais, e condenou os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor pretendido.

Em suas razões recursais, os apelantes requerem, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, sustentam que a condenação em honorários advocatícios não se mostra adequada, porquanto: (a) o incidente de cumprimento provisório de sentença referente aos honorários advocatícios, de no 5014833-62.2022.4.03.6105, envolvendo as mesmas partes e oriundo do mesmo feito principal, foi sentenciado nos mesmos termos, tendo ficado definido que a verba sucumbencial seria tratada nos autos principais; (b) não havia clareza, ao tempo da instauração dos incidentes, acerca de em qual procedimento se concentraria o cumprimento do julgado, uma vez que os incidentes provisórios foram distribuídos antes do despacho que converteu o processo em cumprimento definitivo; e (c) a condenação em honorários neste incidente, somada àquela que eventualmente seja fixada nos autos principais, configuraria inadmissível bis in idem.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, a Caixa Econômica Federal argumenta, preliminarmente, pela ausência de dialeticidade recursal.

Os autos subiram a esta Corte.

Em ID 353859163, os apelantes juntaram documentos para comprovar a alegada hipossuficiência econômica e, em ID 355680894, regularizaram sua representação processual.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, afasto a alegação no sentido de que o recurso violaria o princípio da dialeticidade, tendo em vista que foram impugnados os fundamentos da decisão, questionando-se especificamente a conclusão do Juízo quanto à condenação em honorários advocatícios no incidente extinto por perda superveniente do objeto, não havendo motivo para alegar que as razões recursais sejam dissociadas da sentença.

Portanto, tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

Inicialmente, quanto à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o art. 99, §3o, do CPC, estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada diante de elementos concretos nos autos que evidenciem capacidade econômica suficiente para arcar com as despesas processuais.

No caso em exame, a análise dos documentos juntados pelos apelantes demonstra que apenas a exequente CASSIA LAUREANO FERRARI se encontra em atual situação de hipossuficiência, tendo em vista a ausência de vínculos empregatícios atuais em sua carteira de trabalho (ID 353859173). Já quanto ao apelante BRUNO GUSTAVO INCERTI DE LIMA, ainda que, segundo a CTPS juntada, também se encontre desempregado (ID 353859164), a declaração de imposto de renda do apelante revela o recebimento, em 2024, de herança no valor de R$ 1.535.086,94 (ID 353859165, fl. 4), fato que afasta a presunção de hipossuficiência que recaía em seu favor.

Assim, diante da ausência de comprovação adequada da situação de hipossuficiência atual do apelante BRUNO, defiro o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça apenas a CASSIA LAUREANO FERRARI.

Quanto ao mérito, a questão central a ser dirimida consiste em saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios no âmbito de incidente de cumprimento provisório de sentença, que veio a ser extinto, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, decorrente do prosseguimento da execução nos autos principais após o trânsito em julgado do acórdão.

O art. 520, do CPC, ao tratar do cumprimento provisório de sentença, dispõe em seu inciso III que “se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução”. Em sentido contrário, é possível seu prosseguimento quanto à parte não modificada da decisão, ou seja, o dispositivo traz a possibilidade de conversão do cumprimento provisório em definitivo quando a sentença objeto de execução não for modificada pelo Tribunal competente, prestigiando-se a economia processual.

No caso, o cumprimento provisório foi ajuizado após a prolação do acórdão (ID 293766901), que transitou em julgado em 15/02/2023 (ID 293766914), e ocorreu nos exatos termos da decisão transitada. Assim, havia a possibilidade de conversão deste cumprimento provisório em definitivo, com o prosseguimento dos atos executivos no próprio incidente. Inclusive, caso houvesse sido adotada essa via, os exequentes não estariam sujeitos a qualquer condenação em honorários advocatícios decorrente da extinção do feito, pois este simplesmente teria sido absorvido pela execução definitiva.

Dessa forma, a mera opção procedimental adotada pelo Juízo de primeiro grau, que determinou o prosseguimento da execução nos autos principais em vez de converter o cumprimento provisório em definitivo, não pode resultar em uma condenação dos exequentes em honorários advocatícios que sequer existiria caso tivesse sido determinada a conversão. Com isso, os ônus da sucumbência deverão ser apreciados apenas nos autos principais, sob pena de bis in idem.

Reformo, destarte, a sentença, apenas para afastar a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto, defiro o benefício da gratuidade da justiça apenas à apelante CASSIA LAUREANO FERRARI, e dou provimento ao recurso, nos termos supra.

Tendo em vista que ora se delibera pelo indeferimento do pedido de gratuidade com relação a BRUNO GUSTAVO INCERTI DE LIMA, proceda o apelante, no prazo de cinco dias, ao recolhimento das custas, nos termos do artigo 101, §2o, do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO INCIDENTE POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento provisório de sentença, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, decorrente do prosseguimento da execução nos autos principais, condenando os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor pretendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente de cumprimento provisório de sentença extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto em razão do prosseguimento da execução nos autos principais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica da pessoa natural, prevista no art. 99, §3o, do CPC, possui natureza relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

4. A documentação apresentada demonstra situação de hipossuficiência econômica apenas da apelante CÁSSIA, em razão da ausência de vínculos empregatícios atuais. Já a declaração de imposto de renda do apelante BRUNO revela o recebimento de herança de elevado valor, circunstância que afasta a presunção de insuficiência financeira.

3. O cumprimento provisório de sentença pode ser convertido em cumprimento definitivo quando a decisão executada transita em julgado sem alteração, conforme lógica do art. 520, III, do CPC, em prestígio à economia processual.

4. No caso concreto, o cumprimento provisório foi proposto após a prolação do acórdão e em conformidade com o conteúdo da decisão posteriormente transitada em julgado, sendo possível sua conversão em cumprimento definitivo, com o prosseguimento da execução no próprio incidente.

5. A decisão de primeiro grau que determinou o prosseguimento da execução nos autos principais - em vez de converter o cumprimento provisório em definitivo - constitui mera opção procedimental, que não pode gerar condenação dos exequentes em honorários advocatícios que sequer existiriam caso tivesse sido adotada a conversão do incidente.

6. Os ônus da sucumbência deverão ser apreciados apenas nos autos principais, sob pena de bis in idem.

7. Sentença reformada, para afastar a condenação em honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção de cumprimento provisório de sentença por perda superveniente do objeto, em razão do prosseguimento da execução nos autos principais, não autoriza a condenação em honorários advocatícios nas hipóteses em que seria possível a conversão do incidente em cumprimento definitivo, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3o; 520, III.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, deferir o benefício da gratuidade da justiça apenas à apelante CASSIA LAUREANO FERRARI, e dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão